Tribunal: TJDFT
Processo: 0742789-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742789-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, MAURICIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO APELADO: MAURICIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO, CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA, CIRLEIDA SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MAURÍCIO ROMERO PEIXOTO DE AZEVEDO em desfavor de CIRLEIDA SOUZA VASCONCELOS FERREIRA e CÉLIO SOUZA VASCONCELOS FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar os réus ao pagamento de R$ 94.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o empréstimo dos valores e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (ID 66497184). Em suas razões, os réus sustentam que: 1) o valor total do empréstimo concedido aos réus pelo autor foi de R$ 74.000,00 e abatidos os valores pagos, resta somente o cálculo do valor devido a título de juros e correção monetária; 2) o autor não agiu com probidade ao sustentar que o empréstimo foi da ordem de R$ 170.000,00; 3) houve litigância de má-fé, pois o autor teria alterado a verdade para se beneficiar (ID 66497197). Requerem a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e o autor condenado nas penas por litigância de má-fé. Preparo recolhido (ID 66497198/99). O autor, em sua apelação adesiva, sustenta que os abatimentos do aluguel devido aos réus já foram computados do montante total do empréstimo, razão pela qual não pode ser cobrado agora novamente por isso. Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 66497204/05). Contrarrazões apresentadas (ID 66497202/66497208). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Antes da análise do mérito das apelações, converto o julgamento em diligência e FACULTO ao autor anexar aos autos os demais comprovantes dos valores repassados aos réus (em espécie), ou até mesmo os comprovantes de outras transferências bancárias que tenham sido realizadas, pois a soma dos valores constantes dos comprovantes juntados a este processo totaliza R$ 74.000,00, e não os R$ 170.000,00 que o autor sustenta ter repassado aos réus (mútuo feneratício). Registre-se que não tem como identificar o destinatário das conversas de whatsapp anexadas aos autos. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator